Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. TEMA 1.085, DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM O ACEITE DA CORRENTISTA. DESCONTOS. ILICITUDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito.
2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
3. A cláusula contratual que autoriza a administradora do cartão a efetuar débito na conta corrente e/ou conta salário da correntista de fatura de cartão não paga no vencimento não é, por si só, abusiva. Porém, depende da prévia autorização do seu titular, nos termos dos arts. 3° e 4°, da Resolução no 4.790/20, do Conselho Monetário Nacional e do Tema Repetitivo no 1.085, do STJ.
3. É responsabilidade do credor comprovar a regularidade do desconto realizado na conta bancária do devedor.
4. É cabível a indenização por danos morais a quem suportou débitos não autorizados em seus rendimentos/proventos.
5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. Apelo provido.